Tribunal: TJES
Processo: 5015688-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015688-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EVA DE PAULA FREITAS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015688-85.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO
: EVA DE PAULA FREITAS e LUCENI DE PAULA BATISTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (PORTABILIDADE) NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
(DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR DE IDOSO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, na qual a autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alega desconhecer a contratação de empréstimos consignados que vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário pelo banco réu.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou as preliminares (ilegitimidade ativa, incompetência, inépcia parcial, pedido contraposto). Reconheceu a falha na prestação do serviço, pois o banco réu, apesar de alegar se tratar de portabilidade, "não fez prova de tal contratação por parte da autora", ônus que lhe incumbia (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC). Declarou a nulidade dos contratos em nome da autora EVA DE PAULA FREITAS, confirmou a tutela de urgência (suspensão dos descontos), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais (
in re ipsa
).

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, pugnando pela reforma total. Reitera a (i) preliminar de ilegitimidade passiva (alegando que o desconto é feito pelo INSS); (ii) a regularidade da contratação (portabilidade solicitada pela autora e assinada eletronicamente via senha pessoal/log); (iii) a ausência de ato ilícito e a culpa exclusiva da consumidora (
venire contra factum proprium
); (iv) a ausência de dever de restituir; e (v) a inexistência de dano moral (mero dissabor) ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
. Pede efeito suspensivo.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o Recorrente é o beneficiário final dos descontos e parte na relação jurídica questionada (Súmula 479/STJ). No mérito, a relação é de consumo (Súmula 297/STJ). Cabia ao banco o ônus de provar inequivocamente a validade da contratação (Art. 373, II, CPC). A simples alegação de contratação eletrônica (portabilidade) via senha, desacompanhada de prova robusta da anuência inequívoca da consumidora (idosa e vulnerável) — como gravação de áudio, biometria facial ou o próprio contrato assinado digitalmente, e não apenas logs unilaterais de sistema — é insuficiente para afastar a alegação de fraude. A falha na segurança (fraude de terceiro) configura fortuito interno (Súmula 479/STJ). Correta a declaração de nulidade e a determinação de restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC), ante a ausência de engano justificável. O dano moral é
in re ipsa
, pois o desconto indevido em benefício previdenciário (verba alimentar) de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais (Art. 43, Lei 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente (BANCO DO BRASIL SA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)